Tribunal: TJDFT
Processo: 0001550-24.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0001550-24.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 336422973, o apelante informa (ID 36600525) que as tratativas de acordo, via “Portal de Acordo Planos Econômicos" (protocolo HAB-070-20220411-00457338), continuam em análise pela instituição financeira. Afirma que, a despeito de ter enviado mensagem pelo portal do banco e solicitado orientação para tratar do acordo, não obteve resposta. Requer nova intimação do banco, sob pena de aplicação de multa (art. 77, IV, § 2o do Código de Processo Civil). Embora o réu tenha se mostrado inclinado à uma composição amigável (ID 34958309/ 35059810), deixou de se manifestar nos autos quando intimado (ID 36373792). Ao Banco de Brasília – BRB, para se manifestar sobre o teor da petição (ID 36600525), bem como fornecer os meios de comunicação pelos quais o apelante pode entrar em contato. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator